Tribunal: STF
Processo: Rcl 38178
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO EXARADA NAS ADC’s 43, 44 E 54. EXECUÇÃO ANTECIPADA DO TÍTULO CONDENATÓRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Edhemar da Silva Souza contra ato da Juíza de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de João Pessoa/PB, que supostamente teria contrariado a decisão exarada nos autos das ADC’s 43, 44 e 54.
    Narra a inicial que, nos autos do Processo 7001576-30.2017.8.15.2002, a autoridade reclamada unificou duas condenações do Reclamante – 1 definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, em livramento condicional; e 1 provisória de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto. Após o somatório da penas, redimensionada a execução penal para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses, no regime fechado.
    Após o esgotamento das instâncias ordinárias, a Corte Estadual determinou a expedição de mandado prisional para cumprimento antecipado da pena provisória. 
    Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, que a autoridade reclamada não observou a decisão exarada no julgamento das ADC’s 43, 44 e 54 por esta Suprema Corte, em que reconhecida a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da guia de execução provisória do Reclamante.
    Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela perda de objeto da reclamação.
    É o relatório. 
    Decido.
    A Juíza de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de João Pessoa/PB informou que ‘suspendeu a execução provisória da pena’ e ‘restabeleceu o benefício de Livramento Condicional em favor do apenado’. 
    Tendo em vista não mais subsistir o ato reclamado apontado na inicial, fica evidente a perda de objeto do presente feito.
    Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora